Tribunal: TJMT
Processo: 0005864-66.2007.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005864-66.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO DE SOUZA PROENCA - CPF: 733.862.351-15 (RECORRIDO), AUGUSTO CESAR MELO E SILVA (VÍTIMA), TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 000.136.671-81 (VÍTIMA), CRISTIANO DE SOUZA PROENCA - CPF: 733.862.351-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENA ́TORIA – ART. 121, § 2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – DUAS VÍTIMAS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 479 DO CPP – NÃO CONFIGURAÇÃO – DOCUMENTOS JUNTADOS COM ANTECEDÊNCIA LEGAL – CIÊNCIA DA DEFESA ANTES DA SESSÃO PLENÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO – USO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 478, I, DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PELO USO DA EXPRESSÃO "ASSASSINO" – IMPROCEDÊNCIA – MANIFESTAÇÃO QUE REFLETE A IMPUTAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO – MÉRITO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS CONSISTENTES – RECONHECIMENTO DO ACUSADO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – VÍTIMAS SURPREENDIDAS – MULTIPLICIDADE DE DISPAROS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– AGRAVANTE GENÉRICA DO MOTIVO TORPE – ART. 61, II, "A", DO CP – AFASTAMENTO – QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE GENÉRICA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

A juntada de documentos pelo Ministério Público com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da sessão de julgamento, com ciência da defesa antes da realização do ato, embora no dia anterior, não configura nulidade, especialmente quando não demonstrado o prejuízo efetivo, conforme exige o art. 563 do CPP.

A menção aos antecedentes criminais do réu durante a sessão plenária do júri não configura violação ao art. 478, I, do CPP, pois este dispositivo veda apenas a referência à decisão de pronúncia ou posteriores que julgaram admissível a acusação como argumento de autoridade, não proibindo a menção aos antecedentes do acusado.

O uso da expressão "assassino" pelo representante ministerial, embora desaconselhável em determinados contextos, não configura nulidade quando utilizada dentro do contexto da imputação delitiva, sem caráter de ofensa pessoal, não havendo demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

Não se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas durante o julgamento, desde que amparada nos elementos probatórios constantes do processo. No caso, o reconhecimento do réu pela testemunha ocular, de forma consistente e coerente nas diversas fases do processo, constitui elemento suficiente para sustentar o veredicto condenatório.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está devidamente comprovada nos autos, considerando que as vítimas foram alvejadas de surpresa, sem chance de defesa, conforme apurado pela perícia, sendo legítimo o reconhecimento pelos jurados, devendo-se respeitar a soberania dos veredictos.

A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime apresenta fundamentação idônea e concreta, baseada na especial reprovabilidade da conduta (execução com múltiplos disparos), no concurso de agentes e nas graves consequências do crime (vítimas jovens, uma delas deixando filho de tenra idade), elementos que extrapolam os contornos do tipo penal.

Deve ser afastada a agravante genérica do motivo torpe (art. 61, II, "a", do CP), considerando que tal circunstância não foi objeto de quesitação ao Conselho de Sentença na forma de qualificadora, nem reconhecida pelos jurados, não podendo ser presumida pelo juiz-presidente quando da dosimetria da pena.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano de Souza Proença
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 5864-66.2007.8.11.0042 que, submissa à soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal
, à pena de
27 (vinte e sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
(sentença – Id. 249534729).

Irresignado,
Cristiano
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 249534730). Em suas razões, preliminarmente, requer a nulidade processual por violação do artigo 479 do CPP, alegando que, embora os documentos referentes aos antecedentes criminais do acusado tenham sido juntados pelo Ministério Público com a antecedência mínima legal, a defesa foi intimada somente na véspera da sessão plenária, nulidade processual por violação do artigo 478, inciso I, do CPP, argumentando que o representante ministerial fez menção aos antecedentes criminais do acusado durante os debates em plenário, influenciando indevidamente os jurados, nulidade processual por violação do princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, em razão do uso da expressão "assassino" pelo Ministério Público durante a sessão plenária.

No mérito, pugna pela nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando existir fragilidade probatória quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, persegue o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de elementos probatórios a sustentá-la. Quanto à dosimetria da pena, pede o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), sob alegação de ausência de fundamentação idônea, alteração da fração utilizada para majoração da pena-base para 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, em vez de 1/6 (um sexto) e exclusão da agravante do motivo torpe, aplicada na segunda fase da dosimetria. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 249534738).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória (Id. 249534741).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para afastar a aplicação da agravante genérica do motivo torpe (Id. 260413651), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Sentença penal condenatória –
réu condenado pela conduta tipificada pelo artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal (homicídio qualificado), a pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
–
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DA DEFESA
: ausência de vícios processuais a ensejar as nulidades pretendidas – juntada de documentação no prazo previsto no artigo 479 do CPP, implicando ciência à parte contrária – possibilidade de leitura e menção dos antecedentes criminais do acusado – observância do artigo 478, I, do CPP – terminologia utilizada pela acusação que não demonstra ofensa pessoal ao réu ou à defesa, retratando aspecto da imputação delitiva – falta de demonstração de influência negativa ao entendimento dos jurados – não demonstração do prejuízo à defesa –
MÉRITO
: PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS
– decisão dos jurados em consonância com as provas produzidas nos autos – materialidade e autoria comprovadas – conjunto probatório, mormente, em sessão plenária que permite alicerçar a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado conforme decidido pelo Conselho de Sentença – presença de elementos probatórios suficientes indicando a consumação dos homicídios pelo acusado – presença de provas da qualificadora: recurso que dificultou a defesa da vítima – impossibilidade de novo julgamento – soberania dos veredictos – precedentes judiciais – inviabilidade de afastamento da negativação das vetoriais “culpabilidade”, “circunstâncias” do crime e “consequências do crime” –excesso de disparos de arma de fogo, indicando verdadeira execução das vítimas – crime cometido em concurso de pessoas – vítimas jovens (20 anos e 24 anos de idade) – uma das vítimas que possuía filho de tenra idade – fundamentação idônea da magistrada de piso – precedentes judiciais – manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada atendendo ao entendimento jurisprudencial aplicável ao caso e por ser mais benéfico ao réu – necessidade de afastamento da agravante genérica “motivo torpe” reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena –
parcial reforma da sentença – Pelo conhecimento do apelo, pela rejeição das preliminares da defesa e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso defensivo
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano de Souza Proença
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 5864-66.2007.8.11.0042 que, submissa à soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, inciso IV
.

Conforme consta da denúncia, no dia 29 de dezembro de 2006, por volta das 5h30, em uma residência situada na esquina das Ruas 58 e 44, Bairro São João Del Rey, Vila Nova (Grilo), nesta Capital, o denunciado
Cristiano de Souza Proença
, agindo em unidade de desígnios com um segundo indivíduo não identificado e imbuído de inequívoco animus necandi, matou Augusto César Melo e Silva e Tiago Rodrigues de Oliveira, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Segundo o apurado, o acusado e as vítimas passaram a madrugada em um bar da região, consumindo bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes, dirigindo-se posteriormente à residência de Augusto. No local, o denunciado e seu comparsa, por motivos não esclarecidos, sacaram armas de fogo e efetuaram diversos disparos contra as vítimas, sem lhes dar qualquer chance de defesa (Id. 144827292, p. 1/3).

A materialidade delitiva foi comprovada pelos laudos periciais, sendo que os cadáveres das vítimas apresentavam, respectivamente, sete e oito perfurações de arma de fogo, em sua maioria em regiões vitais.

Após regular processamento, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo reconhecida a materialidade, a autoria e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, resultando na condenação acima mencionada.

Preliminares

Alegação de nulidade processual – violação do artigo 479 do CPP

Inicialmente, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual por violação ao artigo 479 do Código de Processo Penal, argumentando que, embora os documentos referentes aos antecedentes criminais do acusado tenham sido juntados pelo Ministério Público com a antecedência mínima legal (16/08/2024), a intimação da defesa ocorreu apenas na véspera da sessão plenária (22/08/2024).

O artigo 479,
caput
, do CPP estabelece que:

"Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte."

A análise dos autos revela que o Ministério Público requereu a juntada dos antecedentes criminais do réu e extratos processuais no dia 16/08/2024 (sexta-feira), sendo a sessão do júri agendada para o dia 23/08/2024 (sexta-feira), cumprindo, portanto, o prazo de 3 (três) dias úteis de antecedência. A defesa foi intimada da juntada no dia 21/08/2024, tendo ciência efetiva no dia 22/08/2024, véspera do julgamento.

A finalidade do dispositivo legal em questão é evitar a surpresa da parte contrária diante de uma prova desconhecida. Contudo, no caso concreto, os documentos juntados tratavam-se dos antecedentes criminais do acusado e certidões processuais, informações que, por sua natureza, já eram do conhecimento da defesa, não configurando elemento probatório novo ou surpreendente.

Ademais, o princípio
“pas de nullité sans grief”
, consagrado no artigo 563 do CPP, estabelece que
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
. No caso em análise, a defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo sofrido em razão da intimação tardia, limitando-se a alegar a violação formal do dispositivo legal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

[...] PRELIMINARES 1.1). NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA LEITURA DE DOCUMENTOS ESTRANHOS AOS AUTOS – INVIABILIDADE – DOCUMENTO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DIRETA COM OS FATOS RETRATADOS NOS AUTOS E IMPUTADOS AO AGENTE, DESNECESSÁRIA SUA JUNTADA DENTRO DO TRÍDUO LEGAL – JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DE QUE EVENTUAIS NULIDADES DECORRENTES DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SÃO DE NATUREZA RELATIVA E, COMO TAL, EXIGEM A DEMONSTRAÇÃO DE EFEITO PREJUÍZO PELA PARTE DITA PREJUDICADA – MÁXIMA “PAS DE NULLITE SANS GRIEF” – PRELIMINAR REJEITADA – 1.2) NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA MENÇÃO PELA ACUSAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NA SESSÃO PLENÁRIA – NÃO CARACTERIZADA – “ROL DE ANTECEDENTES DO RÉU NÃO ESTÁ DENTRE OS DOCUMENTOS CUJA APRESENTAÇÃO É PROIBIDA. ART. 479”. [STJ, HC Nº 356.839/SC, REL. MIN. JORGE MUSSI, J. EM 09.08.2016] – DOCUMENTOS QUE SE TRADUZEM COMO VERDADEIRA PARTE INTEGRANTE DE TODA E QUALQUER AÇÃO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA [...] (STJ, HC nº 105.077/SP)
(N.U 0011276-36.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Da mesma forma, esta Corte já se manifestou:

"O artigo 479, caput, do Código de Processo Penal exige que a parte interessada na juntada de documentos a serem exibidos e discutidos na sessão de julgamento do Tribunal do Júri realize tal juntada com a antecedência de três dias úteis em relação à data designada para a realização da solenidade, mas não exige que a parte contrária seja intimada com a mesma antecedência (ou seja, de três dias úteis), tão somente que tenha ciência dessa juntada antes do julgamento em plenário."
(TJMT, N.U 0002996-03.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Assim, não vislumbrando a ocorrência de prejuízo à defesa,
rejeito
a preliminar de nulidade.

Alegação de nulidade processual – violação do artigo 478, I, do CPP

A defesa alega ainda a ocorrência de nulidade processual por violação ao artigo 478, inciso I, do CPP, argumentando que o representante ministerial, durante a sessão plenária, fez menção aos antecedentes criminais do acusado, influenciando indevidamente os jurados.

O artigo 478, inciso I, do CPP dispõe:

"Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;"

Da análise do dispositivo legal em questão, observa-se que a vedação se refere especificamente à menção à decisão de pronúncia ou às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação como argumento de autoridade. Não há, no entanto, vedação expressa quanto à menção aos antecedentes criminais do acusado durante os debates.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores corrobora este entendimento:

"É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado."
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.317.123/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023)

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte Estadual:

"Não enseja nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, por violação ao artigo 478 do Código de Processo Penal, a simples leitura dos antecedentes criminais do recorrente, na medida em que não há previsão de qualquer óbice a esse respeito. Em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo ao apelante, não há falar em nulidade processual (pas de nullité sans grief)."
(TJMT, N.U 0005836-91.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

Ademais, importante ressaltar que a defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado pela aludida menção aos antecedentes criminais, ônus que lhe incumbia, conforme exige o princípio
“pas de nullité sans grief”
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade.

Alegação de nulidade processual – violação da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana

Por fim, a defesa suscita nulidade processual por violação do princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, argumentando que o representante ministerial utilizou a expressão "assassino" para se referir ao acusado durante a sessão plenária.

Embora se reconheça a importância dos princípios constitucionais invocados, notadamente a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), entendo que o uso da expressão "assassino", no contexto de um julgamento por crime de homicídio, está diretamente relacionado à própria imputação delitiva, não caracterizando, por si só, ofensa pessoal ao acusado ou violação aos princípios mencionados.

A utilização de expressões fortes durante os debates em plenário, embora não recomendável em determinadas circunstâncias, insere-se no contexto da ampla discussão sobre a prática delitiva em apreciação, não configurando, automaticamente, causa de nulidade processual, especialmente quando não demonstrado o efetivo prejuízo à defesa.

Ademais, no caso concreto, conforme registrado na ata da sessão de julgamento, a intervenção do Ministério Público ocorreu de forma pontual, não havendo indicação de que tenha prejudicado significativamente o exercício da defesa ou influenciado de maneira decisiva o convencimento dos jurados.

Nesse sentido, vale ressaltar que o ordenamento jurídico prevê remédios específicos para coibir eventuais excessos nos debates, cabendo à presidência do Tribunal do Júri a condução dos trabalhos de forma a garantir o equilíbrio entre as partes.

Assim, não vislumbrando a ocorrência de prejuízo à defesa que justifique a radical medida de anulação do julgamento, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito

No mérito, a defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando existir fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, pleiteando a anulação do julgamento e submissão do réu a novo Tribunal do Júri.

De início, cumpre destacar que, em se tratando de recurso contra decisão do Tribunal do Júri, a possibilidade de reforma do julgado é limitada, considerando a garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no artigo 5º, XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

Nesse sentido, a cassação da decisão dos jurados somente é admitida quando o veredicto for manifestamente contrário à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar qualquer respaldo no conjunto probatório.

No caso em análise, o conjunto probatório é robusto quanto à materialidade delitiva, comprovada pelos laudos periciais de necropsia acostados aos autos, que atestam que as vítimas foram atingidas por múltiplos disparos de arma de fogo, causando-lhes os ferimentos descritos. A autoria, por sua vez, embora contestada pela defesa, encontra amparo no depoimento consistente da testemunha Ariadne Cristina Melo e Silva, irmã da vítima Augusto.

Em suas declarações, prestadas tanto na fase policial quanto em juízo e ratificadas em plenário, Ariadne afirmou ter visto o acusado e outro indivíduo saindo da casa de seu irmão logo após ouvir os disparos, ambos portando armas de fogo. A testemunha foi enfática ao reconhecer o réu, afirmando que o conhecia anteriormente por ser amigo de seu irmão e frequentar sua residência.

A consistência e coerência do depoimento de Ariadne ao longo de todo o processo conferem credibilidade às suas declarações, sendo suficientes para sustentar a conclusão dos jurados quanto à autoria delitiva.

A defesa argumenta que haveria contradições no depoimento da testemunha, especialmente quanto à identidade do segundo envolvido no crime. Contudo, eventuais imprecisões sobre o comparsa do réu não comprometem o reconhecimento inequívoco do próprio acusado, feito de forma segura em todas as fases do processo.

Quanto à alegação de que outra testemunha (Aparecida Malaquias) teria afirmado que o réu não era um dos autores do crime, trata-se de divergência na prova testemunhal que foi devidamente apresentada aos jurados, que optaram por conferir maior credibilidade à versão apresentada por Ariadne, testemunha ocular dos fatos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam por uma das versões apresentadas durante o julgamento, desde que esta encontre amparo no conjunto probatório:

[...] “2. A decisão do Conselho de Sentença que encontra respaldo em provas judicializadas e harmônicas com a acusação não pode ser considerada manifestamente contrária aos autos.” “3. Deve-se respeitar a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, quando a tese acolhida guarda coerência com o conjunto probatório.” [...]
(N.U 0002827-89.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal."
(AgRg no HC 468.460/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 02/12/2019)

Diante do exposto, entendo que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, encontrando respaldo no conjunto probatório, razão pela qual deve ser mantida em respeito à garantia constitucional da soberania dos veredictos.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela anulação do julgamento quanto ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), alegando não haver elementos probatórios a sustentá-la.

Contudo, a análise dos autos revela que existem elementos suficientes para amparar a conclusão dos jurados quanto à ocorrência da referida qualificadora. Conforme apurado durante a instrução processual e consignado nos laudos periciais, as vítimas foram alvejadas por múltiplos disparos de arma de fogo (sete e oito perfurações, respectivamente), em sua maioria em regiões vitais, sem que pudessem esboçar qualquer reação.

Os laudos periciais nº 01-01-0921-01/2006 (Id. 144827292, p. 24/31), 01-01-0922-01/2006 (Id. 144827292, p. 83/89) e o Laudo Pericial nº 02-06-006387/2006 (Id. 144827292, p. 100/132), acostados aos autos, indicam que os cadáveres das vítimas não apresentavam
"qualquer vestígio de luta em suas mãos, corpo e roupas e/ou reação de defesa"
, concluindo que
"foram utilizadas pelo menos duas armas de fogo com calibres diferentes no local dos exames"
.

A dinâmica fática apurada sugere que as vítimas foram surpreendidas pelos disparos, sem qualquer oportunidade de defesa, demonstrando a presença do elemento surpresa, que caracteriza a qualificadora em questão, conforme entendimento jurisprudencial:

"Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar."
(REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 3/4/2018, apud AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018)

Ademais, conforme bem destacado pelo douto Procurador de Justiça,
"as provas revelam que as vítimas não tiveram oportunidade de se defenderem, posto que havia superioridade numérica dos agentes criminosos, na posse de arma de fogo, agindo na calada da noite, período de maior vulnerabilidade; enquanto as vítimas estavam dentro de sua residência, totalmente desarmada, isto é, sem nenhum instrumento de defesa"
.

Assim, havendo elementos probatórios a sustentar a qualificadora reconhecida pelos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos neste particular, devendo ser respeitada a soberania do veredicto.

Análise da dosimetria da pena

Valoração das circunstâncias judiciais

No que concerne à dosimetria da pena, a defesa postula o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, a sentença considerou-a acentuada com base na conduta do réu, que
"agiu de forma fria e determinada no sentido de ceifar a vida das vítimas, pois efetuou no mínimo 15 (quinze) disparos de arma de fogo naquele local, a maioria em regiões letais do corpo das vítimas, conduta que configura a intensidade do dolo e leva à exasperação da pena-base"
.

A jurisprudência admite a valoração negativa da culpabilidade com base na intensidade do dolo, especialmente em casos nos quais a conduta do agente demonstra especial desprezo pela vida humana, como ocorre quando há execução mediante múltiplos disparos de arma de fogo:

"A culpabilidade do agente do crime, como vetor de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta criminosa, ou seja, deve-se considerar o menor ou maior grau de censura do comportamento do autor. No caso, o cometimento do crime mediante diversos disparos de arma de fogo contra a vítima evidencia maior dolo da ação delitiva e autoriza o aumento da pena-base com alicerce nesta circunstância judicial."
(TJMT, N.U 0000652-29.2008.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

No mesmo sentido:

[...] Com efeito, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias se revelou idônea pela culpabilidade realmente exacerbada, diante da maior reprovabilidade da conduta (homicídio qualificado realizado por disparos que traduzem verdadeira execução, sem piedade e com frieza). [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 732.514/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023)

No caso em análise, a sentença considerou que o réu efetuou, em conjunto com seu comparsa, no mínimo 15 (quinze) disparos de arma de fogo contra as vítimas, a maioria atingindo regiões letais, demonstrando frieza e determinação na execução do crime, elementos que de fato extrapolam o tipo penal básico e justificam a valoração negativa da culpabilidade.

Em relação às circunstâncias do crime, a sentenciante fundamentou a valoração negativa no fato de que o delito foi praticado em concurso de agentes, o que colocou as vítimas em situação de desvantagem. Tal entendimento também encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

[...] A depreciação das circunstâncias do crime possui motivação idônea decorrente da prática do crime em concurso de agentes, que justifica a elevação da pena-base (TJDFT, Ap nº 0701686-98.2020.8.07.0006)."
(TJMT, N.U 0003600-71.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

O Superior Tribunal de Justiça também reconhece a validade desta fundamentação:

[...] Na hipótese, o acórdão recorrido, em observância ao princípio da individualização da pena, utilizou argumentos idôneos para considerar desfavorável a vetorial relativa às circunstâncias do crime de tráfico, decidindo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. As circunstâncias do crime se referem ao modus operandi empregado na prática do delito, e, no caso dos autos, os aspectos ressaltados pelo colegiado, ou seja, "ainda que o concurso de agentes não tenha sido fator determinante para a prática delitiva, este possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto", representam elementos que ultrapassam ao inerente do tipo penal em tela e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena. [...]
(AgRg no AgRg no HC n. 513.940/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 26/2/2020.)

Quanto às consequências do crime, o juízo de primeiro grau fundamentou sua valoração negativa na "pouca idade da vítima" (Augusto César Melo e Silva tinha 20 anos e Tiago Rodrigues tinha 23 anos), destacando que foram interrompidos "planos e sonhos para o futuro", além da dor causada aos familiares das vítimas e, especificamente em relação a Augusto, o fato de que deixou um filho menor, de apenas dois anos de idade, órfão de pai.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a tenra idade da vítima constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as consequências do crime:

[...] Nos moldes da jurisprudência desta Corte, o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado. [...] Agravo desprovido."
(STJ, AgRg no HC n. 754.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022)

Da mesma forma, o fato de a vítima deixar filho menor também é considerado fundamento válido para a valoração negativa das consequências do crime:

[...] O fato de que a vítima deixou três filhos órfãos, sendo dois menores de idade que dela dependiam para o seu sustento, extrapola as elementares do tipo penal de homicídio e autoriza a exasperação da pena-base, pela negativação das consequências do crime. [...] Ordem denegada."
(STJ - REsp: 1847745 PR 2019/0335311-7, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

[...] “A 'existência de filhos de tenra idade deixados pela vítima, à época do cometimento do homicídio, autoriza a negativação das consequências do crime e, com isso, a exasperação da reprimenda basilar' (TJMT, N.U 0001460-45.2018.8.11.0087)."
(TJMT, N.U 1000020-95.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023)

Diante do exposto, verifico que a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime encontra amparo na jurisprudência e está devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam os contornos do tipo penal, razão pela qual devem ser mantidas.

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a alteração da fração utilizada para majoração da pena-base em razão das circunstâncias judiciais negativas, de 1/6 (um sexto) para 1/8 (um oitavo).

Contudo, conforme bem observado pelo douto Procurador de Justiça,
"considerando a inalterabilidade da pena-base fixada pela sentenciante e observando-se o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a jurisprudência aplicável à hipótese em tela, mostra-se pertinente a preservação do uso da fração de 1/6 (um sexto) na dosagem da pena para cada vetorial desabonada, inclusive, por ser mais benéfico ao réu, tendo em vista que a fração 1/8 (um oitavo) é calculada sobre o intervalo da pena máxima e mínima cominada ao crime, revelando-se mais gravosa ao APELANTE."

De fato, o uso da fração de 1/6 (um sexto) encontra amplo respaldo na jurisprudência, inclusive desta Corte:

“[...] 'Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)' [STJ, AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021]."
(TJMT, N.U 1001009-62.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

Ademais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há direito subjetivo do réu à adoção de qualquer fração específica para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais negativas, cabendo ao julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, a fixação do quantum adequado ao caso concreto:

[...] A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório. [...]
Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no AREsp n. 2.284.634/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023)

No caso em análise, considerando que a magistrada sentenciante utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, resultando em uma pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão, não vislumbro desproporcionalidade ou excessivo rigor na dosimetria que justifique a intervenção desta instância revisora.

Por fim, a defesa pleiteia a exclusão da agravante genérica do motivo torpe (art. 61, II, "a", do CP), reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Conforme se depreende dos autos, o réu foi denunciado tão somente pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, IV, do CP), não constando da denúncia a qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP).

Da mesma forma, não houve quesitação ao Conselho de Sentença acerca do motivo torpe, seja como qualificadora, seja como circunstância agravante genérica. Assim, não há que se falar em reconhecimento de qualificadora remanescente a ser utilizada como agravante genérica (Id. 249534728).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aplicação de agravantes genéricas no procedimento do Júri está condicionada ao debate em plenário e ao reconhecimento pelos jurados:

[...] "[...] a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, com a nova redação dada ao artigo 483 do CPP pela Lei 11.689/2008 não há mais obrigatoriedade de submeter aos jurados quesitos acerca da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo certo que, somente poderão ser consideradas pelo Juiz presidente, na formulação da dosimetria penal, as agravantes e atenuantes alegadas e debatidas em plenário, nos termos da regra constante do artigo 492, I, b, do CPP, circunstância não ocorrida na hipótese dos autos"
(AgRg no AREsp n. 798.542/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016).
[...] Portanto, para que fosse reconhecida a referida reincidência, o Ministério Público não deveria ter se desincumbido de suscitar a precitada agravante por ocasião dos debates em plenário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no HC n. 525.453/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

No mesmo sentido, este Tribunal:

[...] 2. Segundo o art. 492, I, b, do CPP, no procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das atenuantes ou agravantes exige que tenham sido debatidas em plenário (STJ HC 507.883/RS)."
(TJMT, N.U 0000652-29.2008.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

Ademais, conforme bem destacado pelo douto Procurador de Justiça,
"sequer a imputação delitiva abarcou a motivação para o cometimento do crime de homicídio, pelo contrário, as provas não demonstram o que levou o acusado a ceifar a vida das vítimas"
.

Assim, deve ser afastada a agravante genérica do motivo torpe (art. 61, II, "a", do CP), reconhecida na sentença e aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, com a consequente redução da reprimenda.

Em razão do afastamento da agravante genérica do motivo torpe (art. 61, II, "a", do CP), passo à redefinição da pena imposta ao réu.

Mantenho a pena-base estabelecida pela magistrada sentenciante em
18 (dezoito) anos de reclusão
para cada um dos crimes.

Na segunda fase, afasto a agravante genérica do motivo torpe. Permanece apenas a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), reduzindo a pena em 2 (dois) anos, trazendo-a para
16 (dezesseis) anos de reclusão para cada crime
.

Na terceira fase, não havendo causas de diminuição ou de aumento de pena, torno definitiva a pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
para cada um dos crimes.

Em razão da continuidade delitiva reconhecida na sentença, aplico à pena de um dos crimes o aumento de 1/2 (metade), conforme fixado pela magistrada sentenciante, resultando na pena final de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
.

Mantenho o regime inicialmente
fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, c/c o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, considerando a natureza do crime e o quantum da pena aplicada.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano de Souza Proença
, tão somente para afastar a agravante genérica do motivo torpe (art. 61, II, "a", do CP), reduzindo a pena definitiva para
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025